Tribunal: TJDFT
Processo: 0732412-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88 E ALTERAÇÕES POSTERIORES C/C ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo-lhe a obrigação de isentar a parte autora do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos em razão de ser portador de cardiopatia grave, chamada de doença aterosclerótica grave.
2. Em seu recurso, o Distrito Federal alegou que não há o diagnóstico de cardiopatia grave, mas sim de doença aterosclerótica grave, conforme Laudo Cardiológico, datado de 01/09/21. Alegou que o sentenciante o afastou a letra da lei para equiparar a doença da parte autora à cardiopatia grave, o que não está correto, devendo a sentença ser reformada. Recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A administração é regida pelo princípio da legalidade e a Lei n° 7.713/88, em seu art. 6°, inc. XIV, prevê como hipótese de isenção do imposto de renda as moléstias graves que taxativamente especifica, bastando, no caso concreto, a comprovação de o autor ser portador de uma daquelas doenças, sendo no caso da parte autora, cardiopatia grave.
4. Cardiopatia grave é um termo genérico que conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia a engloba tanto como doenças cardíacas crônicas e agudas (https://www.scielo.br/j/abc/a/6gjWmGTbbySDGGHqTqmkRrs/?lang=pt). Nesse sentido, o Laudo Cardiológico (ID. Num. 30420024 – Pág. 2) declara que a parte autora é portadora de doença aterosclerótica grave, com lesão obstrutiva de 70% em artéria coronariana direita - ACD e 80% em artéria descendente anterior – ADA, com grave perda de capacidade aeróbica. Em outro Relatório Médico (ID. Num. 30420024 – Pág. 4), o médico assistente informa que a parte autora apresenta angina instável com ecocardiograma de stress físico positivo para isquemia em território de artéria descendente anterior ADA, confirmando ser o caso de obstrução aguda de artéria coronária, se tratando de cardiopatia grave, porque é debilitante.
5. A parte autora é portadora da referida doença desde 2013, conforme laudo pericial acostado aos autos (ID Num. 30420024), não sendo necessário para comprovar o fato que o autor se submeta a perícia médica oficial, uma vez que o laudo apresentado se mostra idôneo e suficiente para tal fim.
6. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PORTADOR VÍRUS HIV. SINTOMAS DA DOENÇA. AUSÊNCIA. SÚMULA 627 DO C. STJ. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. RETENÇÃO. SOBRE PARCELAS QUE SUPEREM DOBRO. BENEFÍCIO MÁXIMO DO RGPS. DECISÃO REFORMADA. 1. A vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional. 2. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade (Súmula 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). 4. Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sufragado por esta Corte de Justiça, a imunidade tributária prevista no §21 do Art. 40 da Constituição Federal possui auto-aplicabilidade em homenagem ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, devendo, para tanto, ser utilizado no conceito de doença incapacitante o rol de doenças consideradas pela legislação estadual como incapacitantes para o exercício de função pública, autorizando a concessão de aposentadoria por invalidez permanente. (...). (Acórdão 1219326, 07189793620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
7. A isenção, portanto, tem expressa previsão legal, não merecendo reforma a sentença.
8. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.